Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE REVOGA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à embargante e corrigiu o valor da causa para que este corresponda ao valor do imóvel objeto da constrição.
2. O Magistrado pode revogar a gratuidade de justiça quando evidenciada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais.
3. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que a autora possui elevado patrimônio imobiliário, aplicações financeiras e dois veículos e não comprova despesas extraordinárias, nem pessoas por ela sustentadas, circunstâncias que infirmam a alegada hipossuficiência.
4. O fato de parte do patrimônio não ter liquidez e ter sido recebido por doação não significa ausência de condições financeiras a justificar a concessão do benefício.
5. O valor da causa deve ser calculado com base no valor de venda do imóvel, e não sobre o seu valor venal, pois este serve, precipuamente, para o cálculo de impostos pelo Poder Público, ao passo que aquele corresponde, efetivamente, ao que será obtido pelo credor caso mantida a constrição e alienado o imóvel, mesmo valor que a embargante objetiva preservar em seu patrimônio.
6. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do imóvel objeto da constrição, e não apenas ao percentual de propriedade da embargante, tanto mais quando se postula a desconstituição da penhora sobre todo o imóvel, ao argumento de tratar-se de bem de família.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.